Tribunal: TJSP
Processo: 2248939-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-17
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - Solicitação de expedição de ofícios para banco digitais Fintechs para localização de ativos financeiros – Indeferimento - Inconformismo Informações que não estão abrangidas pelo sistema Bacenjud - Comunicado no 31.506/2017 do BACEN que apenas admite a possibilidade de bloqueio por outros meios, quando eventuais ativos financeiros não estiveram acessíveis pelo

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - Solicitação de expedição de ofícios para banco digitais Fintechs para localização de ativos financeiros – Indeferimento - Inconformismo Informações que não estão abrangidas pelo sistema Bacenjud - Comunicado no 31.506/2017 do BACEN que apenas admite a possibilidade de bloqueio por outros meios, quando eventuais ativos financeiros não estiveram acessíveis pelo sistema Bacenjud 2.0, como é o caso dos autos - Inteligência do Regulamento Bacenjud 2.0, do BACEN, art. 13, §5o, I, c.c. o art. 139, III, do NCPC - Execução que se realiza no interesse do credor Precedentes - Decisão reformada - Recurso provido"

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017672
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2248939-95.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, são agravados ARIEL COMERCIO IMPORTACAO
ELOGISTICA LTDA EPP, RONILDO DE ARAÚJO MOREIRA e IVANILDE
BATISTA SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANA DE
LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA (Presidente sem voto),
FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 17 de janeiro de 2021.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2248939-95.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 47216
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
2
VOTO No: 47216 P
AGRV.No: 2248939-95.2020.8.26.0000
COMARCA: TATUAPÉ
AGTE. : BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
AGDO. : ARIEL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E LOGÍSTICA LTDA EPP E
OUTROS

“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO - Solicitação
de
expedição de ofícios para banco digitais Fintechs para
localização de ativos financeiros
Indeferimento -
Inconformismo Informações que não estão abrangidas pelo
sistema Bacenjud - Comunicado no 31.506/2017 do BACEN
que apenas admite a possibilidade de bloqueio por outros
meios, quando eventuais ativos financeiros não estiveram
acessíveis pelo sistema Bacenjud 2.0, como é o caso dos
autos - Inteligência do Regulamento Bacenjud 2.0, do
BACEN, art. 13, §5o, I, c.c. o art. 139, III, do NCPC -
Execução que se realiza no interesse do credor Precedentes -
Decisão reformada - Recurso provido”

Trata-se de agravo de instrumento, interposto contra a r.
decisão de
fls.311
(autos
originários), cujo teor ora se transcreve: “Fls 305/309:
Indefiro o requerido porque desde 01/12/2018 as pesquisas
realizadas pelo sistema Bacenjud, alcançam as corretoras
e distribuidoras de títulos e valores mobiliários, bem
como as empresas de meio de pagamento, e, portanto, as
informações
pretendidas
já
foram
requisitadas,
sem
sucesso (fls 228/231). Arquivem-se como determinado a fls
303. Int.”

Sustenta o agravante que a penhora online
de ativos financeiros por meio do sistema BACENJUD atinge
apenas conta correntes, não localizando fundos mantidos
em aplicações financeiras. Afirma que as denominadas
fintechs não integram o sistema BACENJUD, impondo a
expedição de ofício sob pena de imobilização da execução.
Requer provimento ao recurso, a fim de que seja deferida
a expedição de ofícios às fintechs, nos termos pretendidos.

É o relatório.

O banco agravante move ação de execução
lastreada em Cédula de Crédito Bancário inadimplida,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2248939-95.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 47216
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
3
objetivando a satisfação de crédito no valor de R$
114.026,31.
Os executados foram citados por edital
(fls. 165/167), ausente oposição de embargos do devedor
por parte da Defensoria Pública (fls.212).
Efetuada tentativa de bloqueio de valores
via sistema BACENJUD (fls.228/231), sem sucesso, bem como
pesquisa INFOJUD (fls. 235/266).

Requereu a expedição de ofício à CNSEG, e
a suspensão da CNH, passaporte e cartões de crédito dos
devedores, ambas as pretensões indeferidas (fls.272 e
303).

Pleiteou então a expedição de ofícios às
instituições financeiras fintechs elencadas às fls. 306.

O MM. Juiz monocrático indeferiu o pleito,
por entender que as aludidas instituições são abrangidas
pelo BacenJud 2.0.

Em que pese o entendimento do MM. Juiz, a
r. decisão merece reformada.

As “fintechs” são empresas que utilizam
exclusivamente o meio eletrônico (virtual) para ofertar
um produto ou um serviço financeiro ao consumidor final e
conforme preceitua a Resolução no 4.656/18 do BACEN, elas
operam no Brasil por meio das Sociedades de Crédito
Direto (SCD) e as Sociedades Empréstimo entre Pessoas
(SEP):

“Art. 3o - A SCD é instituição financeira
que tem por objeto a realização de operações de
empréstimo, de financiamento e de aquisição de direitos
creditórios
exclusivamente
por
meio
de
plataforma
eletrônica, com utilização de recursos financeiros que
tenham como única origem capital próprio.”

“Art. 7o - A SEP é instituição financeira
que tem por objeto a realização de operações de
empréstimo
e
de
financiamento
entre
pessoas
exclusivamente por meio de plataforma eletrônica.”

O Comunicado no 31.506/2017 do BACEN
dispõe sobre alterações no sistema BACENJUD 2.0, o qual,
a partir de 22.01.2018, começou a integrar corretoras e
distribuidoras
de
títulos
e
valores
mobiliários,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2248939-95.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 47216
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
4
permitindo a penhora online sobre aplicações de renda
fixa e variável.

“Comunicamos
às
instituições
participantes do Sistema BACEN JUD 2.0 que o Grupo Gestor
do BACEN JUD, em sessão realizada no dia 19 de dezembro
de 2017, deliberou iniciar, a partir de 22 de janeiro de
2018, a primeira fase de integração das corretoras e
distribuidoras de títulos e valores mobiliários e das
sociedades de crédito ao sistema BACEN JUD 2.0. ......().
5. O Grupo Gestor esclarece, ainda, que os demais ativos
sob administração das instituições recém integradas ao
CCS, que não estiverem acessíveis pelo sistema BACEN JUD
2.0, podem ser objeto de ordem de bloqueio solicitada por
meio dos demais instrumentos de comunicação com essas
instituições”. (grifo nosso)

Assim sendo, levando-se em consideração os
termos acima, tem-se que eventuais ativos que não
estiverem acessíveis pelo sistema Bacenjud 2.0, poderão
ser objeto de ordem de bloqueio por outros meios, como é
o caso dos autos.

Nesse sentido são os precedentes desta
Egrégia Corte:

“PROCESSO
Decisão que indeferiu pedido
de expedição de ofício à SUSEP, CETIP e CVM, para fins de
localização de bens passíveis de penhora
Passa-se a
adotar a orientação de que é admissível o deferimento de
pedido de realização de pesquisa, por meio do
Sistema Bacenjud, de bens passíveis de penhora perante a
SUSEP, CETIP e CVM
Comissão de Valores Mobiliários:
(a) por se tratar de medida de interesse da justiça e no
interesse do credor para fins de satisfação de seu
crédito e (b) a teor do disposto no Comunicado CG
no148/2019, que divulgou os Ofícios no18 e 63, do
Conselho Nacional de Justiça, que informaram a inclusão
de Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (DTVM),
Corretoras de Títulos e Valores Mobiliários (CTVM) e
Sociedades de Créditos Financiamento e Investimento, no
novo Sistema Bacenjud, a partir de 31.05.2018, sistema
ativo quando proferidas as rr. decisões agravadas

Manutenção da r. decisão agravada, tendo em vista que
referida busca por bens passíveis de penhora já foi
realizada
na
pesquisa
realizada
perante
o
Sistema Bacenjud em 22.11.2019. Recurso desprovido.

(TJSP;

Agravo de Instrumento 2186947-36.2020.8.26.0000;
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2248939-95.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 47216
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
5
(a):

Rebello Pinho; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito
Privado; Foro de Santa Cruz do Rio Pardo -

3a Vara Cível;
Data
do
Julgamento:
18/09/2020;
Data
de Registro:
18/09/2020)

“Agravo de instrumento Execução de título
extrajudicial Decisão interlocutória que indeferiu o
pedido de expedição de ofício à FINTECHS, a fim de obter
informações sobre a existência de eventuais ativos de
titularidade do devedor Legitimidade da medida, arts. 7
2.o, 139, II, e 378 do Código de Processo Civil Ausência
de localização de bens passíveis de penhora e de
indicação de qualquer meio para a liquidação da obrigação
inadimplida Recurso provido.” (Agravo de instrumento
2179229-22.2019.8.26.0000;
Relator(a):
César
Peixoto;
Órgão julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Data do
julgamento: 02/10/2019; Data de registro: 02/10/2019).

EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL

Indeferimento
de
expedição
de
ofícios
a fintechs
Recurso da exequente
Possibilidade
Instituições não
abrangidas de Sistema Bacenjud 2.0 Decisão reformada
RECURSO
PROVIDO.

(TJSP;

Agravo de
Instrumento
2199025-62.2020.8.26.0000; Relator (a):

Spencer Almeida
Ferreira; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado;
Foro de São Bernardo do Campo -

4a Vara Cível; Data do
Julgamento: 17/09/2020; Data de Registro: 17/09/2020)

Deve-se levar em consideração ainda, que a
execução se realiza no interesse do credor, nos termos do
art.
797,
do
CPC,
razão
pela
qual
devem
ser
disponibilizados a ele meios concretos para a satisfação
de seu crédito.

Portanto, defiro a expedição dos ofícios
solicitados,
visto
que
a
obtenção
das informações
financeiras postuladas não é possível à própria parte,
sendo cabível a expedição de ofício com essa finalidade.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso
para o fim acima.

HERALDO DE OLIVEIRA
Relator